Tribunal: TJMT
Processo: 1039255-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039255-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMERSON DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 667.933.861-15 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1039255-30.2021.8.11.0001

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
EMERSON DA SILVA FIGUEIREDO

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24-28/04
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA
.

DÍVIDA ADIMPLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO A
OS
PARÂMETROS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2
.
Quantum
indenizatório fixado em
R$2.000,00 (dois mil reais)
, em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.
Sentença parcialmente reformada.

4
.
Recurso conhecido e
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-s
e de ação indenizatória em que o
Recorrente
EMERSON DA SILVA FIGUEIREDO

postul
a
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida adimplida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e a consequente determinação de exclusão do nome d
o

consumidor
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por
dano
morais no montante de R$
2
.000,00 (
dois

mil reais).

Inconformado, o
Recorrente

EMERSON DA SILVA FIGUEIREDO
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença,
a fim de que seja majorado

o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
, sugerindo o valor correspondente a 40(quarenta)
salários mínimos
.

Em contrarrazões (
ID
129965177
), a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A

refuta
as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e
consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023